Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-10.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. omissão e contradição. não ocorrência. vícios inexistentes. embargos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de Acórdão exarado por esta turma recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, o réu defende haver omissão no julgado sob o argumento de que não foi considerado o prazo de 60 (sessenta) dias de dilação para a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato de compra e venda. Por seu turno, os autores entendem que houve omissão quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, assim como defendem que há contradição quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e ausência de condenação recíproca nas verbas de sucumbência.

2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não teria sido analisada uma das cláusulas contratuais que estipulam o termo final para a entrega da obra, assim como omissão na fixação da repetição do indébito em dobro. Questiona-se, ainda, a contradição quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência e a não condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelas partes embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Na fundamentação do recurso inominado o termo de reserva do imóvel foi considerado o documento vinculante do negócio jurídico entabulado entres as partes. Nele está previsto a dilação do prazo em 180 dias corridos para a entrega da obra, o que foi considerado por ocasião da prolação da sentença, e confirmado no acórdão de julgamento do recurso inominado, não havendo omissão a ser suprida.
7. Quanto às alegações dos embargantes autores, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios é decorrência lógica da concessão da gratuidade de justiça, conforme normas correlatas, sendo certo que uma leitura atenta do acórdão de ID 175961, item 10, parte final demonstra que a inexigibilidade das verbas de sucumbência constou expressamente do ato questionado. Também não há contradição na fixação da devolução dos juros de obra na forma simples. Com efeito, a contradição diz respeito a eventuais inconsistências internas da própria decisão judicial, em que as proposições e os argumentos ali expostos se excluem mutuamente. Não é o caso dos autos, na medida em que o item 7 fixou que “esta, todavia, deve ocorrer na forma simples, conforme pagamentos de ID 1359942, já que não se identifica na espécie engano injustificável ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal (Art. 42, parágrafo único do CDC)”. Assim, os autores pretendem rediscutir a questão pela via dos embargos, o que não é possível. Por fim, como não houve contrarrazões dos autores, não há condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, em segundo grau, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva de advogado constituído nos autos pela parte contrária. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.
8. Portanto, ausentes os vícios, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.